Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.

Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.